Tribunal: CARF
Processo: 16692.721062/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ESTRANHOS AO PROCESSO
Alguns pontos das alegações da Recorrente referem-se a períodos de apuração estranhos ao presente processo e não foram conhecidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS. TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos da Nota Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de concomitância com decisão proferida em sede de Mandado de Segurança afasta o conhecimento deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROCESSO DE CÁLCULO DA COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O CONCEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para dedução dos valores devidos de COFINS não deve se confundir com o instituto da compensação de créditos não aproveitados no período de apuração, para compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos créditos pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro do próprio período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui novo lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
CONCEITOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DE INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS CONSIDERADOS ILEGAIS POR TRIBUNAIS SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do STJ, e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da regularidade da constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a aquisição de insumos. No entanto, a caracterização de um dos dois critérios, essencialidade ou relevância, precisa ser demonstrada.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721062/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.087 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2023
Recorrente
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PERÍODOS DE APURAÇÃO
ESTRANHOS AO PROCESSO
Alguns pontos das alegações da Recorrente referem-se a períodos de apuração
estranhos ao presente processo e não foram conhecidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na Manifestação de Inconformidade que
inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de
instância e violação ao devido processo legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS.
TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência
de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após
decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos
da Nota Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de
concomitância com decisão proferida em sede de Mandado de Segurança
afasta o conhecimento deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROCESSO DE CÁLCULO DA COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
PARA DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O
CONCEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na
apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para
dedução dos valores devidos de COFINS não deve se confundir com o instituto
da compensação de créditos não aproveitados no período de apuração, para
compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos
créditos pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro
do próprio período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui
novo lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721062/2016-13
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

CONCEITOS
DE
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA
NA
CARACTERIZAÇÃO DE INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS
NORMATIVOS
CONSIDERADOS
ILEGAIS
POR
TRIBUNAIS
SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do
STJ, e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da
regularidade da constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a
aquisição de insumos. No entanto, a caracterização de um dos dois critérios,
essencialidade ou relevância, precisa ser demonstrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação: (i) às matérias que não
pertencerem ao período de apuração englobados pelo presente processo, quais sejam: (i.1)
inexistência de divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012 a 2013; (i.2)
realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias; e (i.3) regularidade dos créditos
decorrentes de gastos com energia elétrica; e (ii) ao argumento sobre correção monetária dos
créditos pela Taxa Selic, em razão de concomitância. Na parte conhecida, negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena
de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-007.599,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08/SP, que por unanimidade julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos referentes à
COFINS, através da PER no 08270.70321.311013.1.5.09-4961, fundamentado em crédito
COFINS exportação, referente ao código da receita 5856 – COFINS NÃO CUMULATIVA e ao
período de apuração do 4o trimestre de 2009, transmitido em 31/10/2013.
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança em razão da demora da
Administração Tributária em analisar o pedido de ressarcimento, obtendo liminar concedida no
sentido de dar prazo de 30 (trinta) dias à Administração Tributária para que concluísse a análise
do pleito.
Em cumprimento ao mandado judicial, a DERAT/SPO intimou a Recorrente a
apresentar documentos, em processo de diligência, no intuito de demonstrar a composição do
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

crédito pleiteado. A Recorrente entrou com pedido de prorrogação do prazo concedido pela
Autoridade Tributária por mais 30 (trinta) dias, o que extrapolaria o prazo determinado pela
Justiça para a conclusão da análise, o que resultou em indeferimento do pedido de prorrogação e
conclusão pela Autoridade Tributária de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pretendido, indeferindo o ressarcimento.
Inconformada com a decisão a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde juntou parcialmente os documentos requisitados pela intimação fiscal
emitida pela DERAT/SPO, e não respondida em razão do indeferimento de seu pedido de dilação
de prazo, e informou que a parte dos documentos que faltavam era em decorrência do tamanho
dos arquivos, o que inviabilizava sua juntada no e-processo, e que esta documentação seria
encaminhada à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição.
A DRJ08 baixou o processo em diligência para que os documentos juntados
pudessem ser analisados pela Autoridade Tributária, que por força do mandado judicial acabou
por analisar 64 processos administrativos correlatos, referentes a diferentes períodos de
apuração, entre eles o presente processo.
A Recorrente apresenta no seu faturamento receitas decorrentes de exportações e
receitas de operações no mercado interno, e utilizou o método de rateio proporcional relativo ao
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total, auferidas a cada mês, nos termos dos §§ 7o e 8o, inciso II, do artigo 3o, da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A Autoridade Tributária aceitou os rateios da proporção entre as receitas, o que
resultou no seguinte quadro:
Mês
Mercado Interno
Tributado – 101
Mercado Interno
NT – 201
Exportação
301
Total
Out/09
26.693.818,50
10.210.141,31
23.934.142,16
60.838.101,97
43,88%
16,78%
39,34%
100,00%
Nov/09
41.476.004,65
9.088.838,26
39.598.816,12
90.163.659,03
46,00%
10,08%
43,92%
100,00%
Dez/09
44.927.495,54
40.117.169,62
23.499.035,94
108.543.701,10
41,39%
36,96%
21,65%
100,00%

A análise do crédito pleiteado resultou em inúmeras glosas que foram detalhadas
pela Autoridade Tributária, como descreveremos a seguir:
I.
Créditos de Bens Utilizados como Insumos – A Autoridade Tributária aponta neste
item que: “observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar de fazerem parte do seu custo, não se
enquadram no conceito de insumo previsto no art. 66, § 5o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8o,
§4o,I,”a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004 e IN 05/2018, por não exercerem ação direta sobre o produto
fabricado nem serem essenciais ao processo produtivo...”. Apesar desta argumentação e fundamentação
legal, a seguir completa que os respectivos bens não poderiam ser considerados essenciais, com
base no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, repetindo os conceitos de essencialidade e de
relevância presentes neste Parecer.
II.
Bens sem comprovação do Direito Creditório – Itens apontados como insumos pela
Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade Tributária, e que não foram informados
número de Nota Fiscal, CFOP, NCM e Conta Contábil a que pertencem.
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

III.
Produtos Sujeitos a Alíquota Zero – Alguns gastos que geraram créditos pretendidos
pela Recorrente referem-se a produtos classificados nas NCM 8741.30.12; 30.19; 41.90; 50.10;
60.52; 60.53; 60.7 e 8517.62.55, por estarem sujeitos a alíquota zero, com base no §2o, artigo 3o,
da Lei no 10.833/2003.
IV.
Operações de Drawback CFOP (3127) – Aquisições no mercado interno na modalidade
suspensão para venda de produção de estabelecimento sob o regime de Drawback, de acordo
com o §1o, do artigo 59, da Lei no 10.833/2003.
V.
Movimentação Interna de Mercadorias – Transações entre filiais e matriz, aquisição de
insumos de filiais de CNPJ 05.356.949/0001-42, /0002-23, /0003-04, /0007-38 e /0009-08, que a
Autoridade Tributária identificou, como mera movimentação entre filiais e matriz, afastando os
créditos computados em razão destas operações.
VI.
Energia Elétrica como Insumo – Os créditos com gastos de energia elétrica estão
previstos no inciso III, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003, e não deveriam ser classificados
como insumos.
VII.
Serviços utilizados como insumos - fretes internacionais na exportação, serviço de
armazenagem durante a etapa produtiva, serviços de assessoria, gerenciamento e mão-de-obra.
Com relação aos serviços de assessoria, gerenciamento e mão-de-obra, estes são relacionados a
obras de construção civil, cuja apuração deve submeter-se ao regime cumulativo, sem gerar
créditos no regime não cumulativo.
VIII. Serviços sem Comprovação do Direito Creditório – Itens apontados como insumos
pela Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade Tributária, e que não foram
informados número de Nota Fiscal, CFOP, NCM e Conta Contábil a que pertencem.
IX.
Serviços não utilizados no processo produtivo.
X.
Fretes Internacionais em operações de exportação – foram excluídos os valores de
créditos de operações de frete não caracterizados como insumos.
XI.
Fretes utilizados nas movimentações internas.
XII.
Ajustes nos créditos de energia elétrica – cálculo dos valores de créditos de energia
elétrica baseados no total das notas fiscais apresentadas, que já possuíam valores de
PIS/COFINS computados, notas fiscais com ICMS em regime de substituição tributária que não
geram direito a créditos, notas fiscais não declaradas na EFD Contribuições e despesas não
relacionadas a energia elétrica.
XIII. Devolução de Mercadorias no Mercado Interno – exclusão dos valores do rateio
proporcional de receitas.
A DRJ08 assim julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, em razão da irresignação da mesma diante do Despacho Decisório decorrente da
diligência:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DE COFINS MENSALMENTE.
CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de COFINS passível de ressarcimento deve ser precedida do
confronto de todos os débitos e créditos relativos a cada mês do trimestre. Ao realizar tal
apuração, é necessário desconsiderar a discriminação dos créditos em função da receita a eles
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

vinculada (receíta tríbutada no mercado ínterno, receíta não tríbutada no mercado ínterno e
receíta de exportação), sendo descabido entender que tal apuração materializa verdadeira
compensação de ofício. Havendo saldo credor de COFINS após tal apuração, aí sim se torna
cabível discriminar os créditos em função da receita a eles vinculada, vez que somente há direito
de ressarcimento do saldo credor de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno e à receitas de exportação.
QUALIFICAÇÃO DOS INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. PARECER
NORMATIVO RFB No. 5, DE 2018.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (íncíso II do caput do art. 3o da Leí no 10.637, de 2002, e da Leí no
10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Verificado que a fiscalização adotou tal conceito para fins de aferição do direito
creditório ventilado pelo sujeito passivo, não há reparos a serem efetuados à resposta à diligência
fiscal.
SERVIÇOS VINCULADOS À PERCEPÇÃO DE RECEITAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
(REGIME CUMULATIVO). DESCABIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA.
A glosa nos créditos afetos a serviços tomados por conta de estarem vinculados à percepção de
receitas sujeitas ao regime cumulativo da COFINS deve ser
mantida, quando o sujeito passivo não demonstra a incorreção de tal vinculação, trazendo apenas
alegações relativas à imprescindibilidade de tais serviços no exercício das atividades
operacionais da empresa.
CRÉDITOS RELATIVOS À DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO.
Os créditos registrados em decorrência da devolução de mercadorias não podem ser objeto de
rateio para fins de ressarcimento da COFINS, vez que plenamente possível identificar a sua
origem (receita tributada no mercado interno). Destaque-se que os créditos diretamente
relacionados à percepção de receita tributada no mercado interno não são passíveis de
ressarcimento.
ALEGAÇÃO
AFETA
A
PERÍODO
NÃO
ALBERGADO
PELO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas relativas a glosa
realizada em período de apuração diverso, não merecem ser conhecidas, vez que impertinentes
para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Recorrente tomou ciência do despacho de primeira instância no dia 08 de
janeiro de 2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 19 de janeiro de 2021.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aborda os seguintes tópicos:
I. Inexistência de Divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012
a 2013.
II. Ilegalidade da Compensação de Ofício realizada com Créditos Passíveis de
Ressarcimento – a Recorrente se insurge sobre a utilização de créditos pleiteados
para o ressarcimento para compensar débitos do próprio período de apuração, em
decorrência da recomposição do cálculo do tributo devido em razão das glosas
imputadas pela própria fiscalização. Alega também que a recomposição dos débitos
de COFINS em razão da glosa de créditos pleiteados para ressarcimento, não
poderiam ter ocorrido em razão da decadência.
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

III. Utilização de créditos passíveis de ressarcimento para compensar débitos
decorrentes da reconstituição da base de cálculo, em detrimento de créditos não
passíveis de ressarcimento, e que deveriam ser utilizados na compensação dos
débitos do mesmo período de apuração.
IV. Realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias devidas para
compor a base de participação proporcional dos créditos decorrentes de
operações no mercado interno, em períodos de apuração relacionados aos anos
de 2011 a 2014, tendo como consequência a indisponibilidade destes créditos
para ressarcimento – aponta a Recorrente que o Julgador de Primeira Instância teria
se equivocado ao afirmar que a integralidade dos créditos decorrentes da devolução
de mercadorias havia sido reconhecida pela fiscalização, e apresenta tabelas relativas
ao mês de abril, não especificado o ano, e outra referente aos anos de 2011 a 2014.
V. Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância à caracterização de insumos
(bens e serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp 1.221.170/PR,
que determinou a ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e 404/2004 – alega que a
conceituação de insumos deve reger-se pela decisão judicial citada e reconhecida
como de aplicação geral pela Administração Pública nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, Parecer Normativo RFB no 5/2018 e Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019.
VI. Regularidade dos créditos decorrentes de gastos com energia elétrica – A Recorrente
traz argumentações a respeito de glosas referentes a períodos de apuração não
abrangidos pelo presente processo.
VII.
Correção Monetária dos Créditos pela Taxa Selic – Argui a Recorrente a
necessidade de correção do crédito pleiteado em razão do descumprimento do prazo
legal previsto no artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, para a análise
do pleito de ressarcimento.
VIII. Princípio da Verdade Material e Apreciação das Provas acostadas aos autos – A
Recorrente argui que a Administração Tributária deva se pautar pela busca da
verdade material, e que os elementos probatórios já acostados aos autos são
suficientes para demonstrar o direito creditório pretendido.
Por fim, formula o seguinte pedido:
“Ante o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente Recurso Voluntário, para:
a) reconhecer a inexistência de divergência entre a EFD e o PER, ante a inobservância no
cômputo dos créditos passíveis de ressarcimento dos lançamentos registrados sob o “código
208”, determinando o imediato ressarcimento do saldo creditório adicional no importe de R$
18.347.468,57;
b) declarar a ilegalidade da compensação de ofício realizada, tanto pela inobservância dos
requisitos legais (ausência de notificação para anuência do contribuinte) e pelo fato dos créditos
estão atrelados à Pedidos de Compensação, nos termos da Solução de Consulta Interna - COSIT
n° 24/2007 c/c art. 151, inc. III do CTN; pela decadência do débito indevidamente reaberto e
compensado de ofício, haja vista o transcurso de 06 (seis) a 11 (onze) anos do seu fato gerador,
nos moldes do art. 150, §4° do CTN; bem como pela impossibilidade de constituição de crédito
tributário em favor do Fisco pela lavratura de Auto de Infração, relativo ao período
compreendido entre o 2° trimestre de 2009 e o 4° trimestre de 2014, igualmente pelo alcance da
regra decadencial do art. 150, §4° do CTN, cancelando-a em sua totalidade, com a imediata
disponibilização do saldo credor ressarcível indevidamente utilizado (R$15.799.383,98);
b.1) subsidiariamente, na remota hipótese de se validar a recomposição da escrita Fiscal, com a
reabertura de débitos, a despeito da sua completa irregularidade e afetação pela decadência,
Fl. 4833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

determinar a realocação dos créditos incontroversos atinentes à devolução das mercadorias, no
importe de R$ 4.708.159,86 (passíveis de realocação em razão do código e períodos), em
substituição dos R$ 15.799.383,98 de créditos indevidamente aproveitados de ofício; assim como
que seja determinada a liberação do montante não passível de realocação (R$ 2.222.644,24),
para utilização na apuração como dedução das contribuições devidas;
b.2) sucessivamente, caso seja reconhecida a manifesta irregularidade da reabertura de débitos
com base na recomposição da escrita fiscal, notadamente em razão da decadência demonstrada –
o que se espera, ou, ainda, caso conclua pela impossibilidade de cambiar os créditos ressarcíveis
indevidamente aproveitados de ofício pelos créditos oriundos das devoluções de mercadorias,
determinar que seja liberada a totalidade dos créditos incontroversos (R$ 6.930.804,11), para o
aproveitamento na apuração como dedução das contribuições devidas, tal como consignou o Sr.
Fiscal no Despacho de Diligência; e
c) reconhecer a regularidade da totalidade dos créditos atinentes aos bens e serviços adquiridos
como insumos, assim como o reconhecimento e validação do direito aos créditos decorrentes das
despesas incorridas com energia elétrica, com a consequente reversão das glosas e deferimento
total dos créditos pleiteado nos 64 (sessenta e quatro) Pedido de Ressarcimento.
d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam devidamente
corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento,
nos termos da decisão transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0021383-86.2016.4.03.6100, e do julgamento do recurso repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).
Por fim, protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar a
legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo, em
atenção ao princípio da verdade material, bem como pela conversão em diligência para a
realização de perícia técnica, a ser realizada no momento processual mais oportuno, e o direito
de realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.
Nestes termos, pede deferimento.”
O processo foi a julgamento no dia 21 de dezembro de 2022, resultando na
conversão do mesmo em diligência em razão de haver contradição entre a afirmação de que os
créditos apresentados como resultantes da aquisição de insumos foram glosados por não serem
essenciais ou relevantes, no entanto, a base normativa utilizada foi a IN SRF no 247/2002 e
404/2004.
O processo retornou da diligência e foi pautado para julgamento do mérito.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento parcial, em razão de conter contestações
a respeito de períodos de apuração que não estão abarcados pelo presente processo e em razão de
concomitância com decisão judicial, na forma como detalho a seguir, antes de analisar o mérito
da parte conhecida.

Inexistência de Divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012 a 2013
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo ao período de
apuração do 4o trimestre do ano de 2009, sendo assim, outros períodos de apuração que são
citados nos presentes autos não serão considerados para a análise e voto.
Não conheço este ponto da argumentação da Recorrente.
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

Realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias devidas para compor a
base de participação proporcional dos créditos decorrentes de operações no mercado
interno, em períodos de apuração relacionados aos anos de 2011 a 2014, tendo como
consequência a indisponibilidade destes créditos para ressarcimento
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo ao período de
apuração do 4o trimestre do ano de 2009, sendo assim, outros períodos de apuração que são
citados nos presentes autos não serão considerados para a análise e voto.
Não conheço este ponto da argumentação da Recorrente.
Regularidade dos créditos decorrentes de gastos com energia elétrica
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo ao período de
apuração do 4o trimestre do ano de 2009, sendo assim, outros períodos de apuração que são
citados nos presentes autos não serão considerados para a análise e voto.
Reproduzo trecho do Acórdão de Primeira Instância:
“Destarte, em relação às glosas de créditos afetos à energia elétrica, há irresignação apenas em
relação à aquisição de energia elétrica informada na DACON como insumo.
Os períodos em que houve glosa de créditos afetos à aquisição de energia elétrica constam do
Anexo VI – Glosa de Bens Utilizados como Insumos e correspondem ao seguinte período: janeiro
de 2012 a fevereiro de 2014.”
Em decorrência de o direito creditório veiculado nos autos em foco se referir ao
quarto trimestre de 2009, vemos que a matéria afeta à glosa de créditos de energia elétrica
informados na DACON como insumos não integra o presente litígio.
Não conheço este ponto da argumentação da Recorrente.
Correção Monetária
Encontra-se consignado no pedido do Recurso Voluntário o seguinte treco:
“d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam devidamente
corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo dos Pedidos de Ressarcimento,
nos termos da decisão transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0021383-86.2016.4.03.6100, e do julgamento do recurso repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).”
Tendo em vista ser matéria já apreciada em processo judicial, declaro sua
concomitância, e aplico a Súmula CARF no 1, conforme o texto a seguir:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-
14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de
18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão
no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de
10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão
no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

Desta forma, resta apenas o cumprimento da citada decisão pela Autoridade de
Origem.

Do Mérito da Parte Conhecida
Ilegalidade da Compensação de Ofício realizada com Créditos Passíveis de Ressarcimento
Neste ponto há uma clara confusão sobre o termo “compensação”, usado no
presente processo para identificar dois fatos diferentes.
É necessária uma digressão sobre a questão do lançamento por homologação e as
hipóteses de extinção do crédito tributário.
A constituição do crédito tributário dá-se pelo lançamento, assim descrito no
artigo 142, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”
No caso da COFINS o lançamento realiza-se na modalidade “por homologação”,
conforme descrito no artigo 150, do próprio CTN.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.(grifo nosso)”
Já a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, nos
termos do artigo 156, do CTN:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo
150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa,
que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a
ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e
149.”
Ou seja, o crédito regularmente constituído pode ser extinto por saldos credores
do mesmo tributo, ou de outros tributos, e decorrentes de períodos de apuração diferentes,
conforme a normativa específica, notadamente o artigo 1o, do Decreto no 2.138, de 29 de janeiro
de 1997 e Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021.
Não devemos confundir com a dinâmica de apuração do valor devido, ou do
crédito não aproveitado, em cada período de apuração para a COFINS. A própria Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, define que o termo utilizado para identificar a confrontação de
créditos, apurados na forma de seu artigo 3o, com os débitos calculados na forma de seu artigo
2o, para determinar o valor devido de COFINS no regime não cumulativo, é desconto e não
compensação, como podemos constatar pela reprodução do caput, do artigo 3o, desta mesma Lei,
podendo ser executado no próprio período de apuração ou em períodos futuros, nos termos do §
4o, deste mesmo artigo.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
(...)”
O que não implica dizer que os créditos remanescentes de determinado período de
apuração, relacionados a receitas de exportação, não possam ser utilizados na compensação de
créditos tributários efetivamente lançados, e neste caso, cumprindo os requisitos de extinção do
crédito tributário, conforme a legislação acima reproduzida, ou ainda, serem objeto de
ressarcimento.
É o que está previsto no artigo 6o, da Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na
forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado
interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do
art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

Vemos que, novamente, a Lei ao se referir ao cálculo do valor devido da
COFINS, define a confrontação de créditos e débitos da própria contribuição como desconto
(inciso I, §1o, art. 6o), diferente do instituto da compensação (inciso II, § 1o, art. 6o).
Assim, a Autoridade Tributária ao analisar os requisitos de certeza e liquidez dos
créditos remanescentes de períodos de apuração anteriores e sujeitos ao disposto no artigo 6o, da
Lei no 10.833/2003, nada mais fez do que recompor a base de cálculo da COFINS daquele
período, notadamente o 4o Trimestre/2009, no sentido de verificar o montante devido ao
ressarcimento. Desta forma, a Autoridade Tributária não procedeu a compensação de ofício,
conforme arguido pela Recorrente.
Outro ponto levantado no Recurso Voluntário foi de que já havia transcorrido o
prazo decadencial, o que impediria o ato de realocação dos créditos sobre despesas relacionadas
a receitas de exportação pela Autoridade Tributária, no entanto, o instituto da decadência alcança
a constituição do crédito tributário, e não a análise objeto do pedido de ressarcimento em
questão.
Por hipótese, digamos que a Autoridade Tributária chegasse à conclusão de que,
além de não haver crédito (apuração não cumulativa de COFINS) a restituir, o valor do crédito
tributário, cujos procedimentos relativos ao lançamento por homologação foram antecipados
pelo contribuinte, e cujo montante fora confessado como dívida através da DCTF, e pago, seria
maior do que o apurado e pago pelo contribuinte. Neste caso, somente poderia ser cobrada a
diferença por um lançamento complementar, que seria possível apenas no caso de não ter
transcorrido o prazo decadencial.
Mas não foi isto que ocorreu, pois o que foi revisto foi o valor do montante do
crédito que a Recorrente pleiteou para ressarcimento, e não o crédito tributário propriamente
dito.
Neste ponto, sem razão à Recorrente.

Utilização de créditos passíveis de ressarcimento para compensar débitos decorrentes da
reconstituição da base de cálculo, em detrimento de créditos não passíveis de
ressarcimento, e que deveriam ser utilizados na compensação dos débitos do mesmo
período de apuração.
Voltando ao artigo 6o, da Lei no 10.833/2003, em seus §§ 1o, 2o e 3o, encontramos
os requisitos para o pedido de ressarcimento de créditos, decorrentes de despesas relacionadas às
receitas de exportação, onde identificamos que estes créditos sejam preferencialmente
descontados do valor da contribuição a recolher relativo às operações do mercado interno, e
apenas no caso de não ter sido possível o seu aproveitamento no trimestre eles tornam-se
passíveis de restituição.
O mesmo está disposto no caput e seu inciso I, do artigo 49, da IN RFB no
2.055/2021, conforme transcreve-se a seguir:
“Art. 49. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições,
poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, da
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

pagamento represente ingresso de divisas, e das vendas a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação;
(...)”
Vemos que há uma determinação normativa para que apenas os créditos que não
possam ser deduzidos no cálculo da própria contribuição sejam passíveis de ressarcimento, logo,
correto o procedimento da Autoridade Tributária em utilizar os créditos decorrentes de despesas
relacionadas a receitas de exportação de forma preferencial na dedução dos débitos apurados no
mercado interno, a fim de estabelecer a certeza e liquidez do ressarcimento pleiteado pela
Recorrente.
Sem razão à Recorrente.

Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância a caracterização de insumos (bens e
serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp 1.221.170/PR, que determinou a
ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
A discussão a respeito do alcance do conceito de insumos na constituição de
créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS, especificamente da forma como era tratada
nas Instruções Normativas SRF no 247, de 21 de novembro de 2002 e no 404, de 12 de março de
2004, onde se abordava um conceito de insumo restrito basicamente àqueles bens ou serviços
“aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto, ou na prestação do serviço”,
foi fonte de grande controvérsia entre contribuintes e o fisco.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, em
repercussão geral, julgado pelo rito do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos 1.036, e seguintes do
CPC/2015), que trata dos recursos repetitivos e cujo resultado vincula obrigatoriamente os atos
da administração pública, nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo
19-A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou
ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou
pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive
para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito
administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos
e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de
tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos Tribunais
Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Além de considerar as referidas IN SRF ilegais, este julgamento estabeleceu as
bases dos princípios de essencialidade e relevância na avaliação de um bem, produto ou serviço
como insumos, considerando a base mais ampla da receita como base de incidência das
contribuições do PIS/COFINS.
Em cumprimento aos termos vinculantes desta decisão em repercussão geral,
foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo
COSIT RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, delineando a aplicação dos conceitos, acima
citados, estabelecidos pelo STJ.
A Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, assim motivou a glosa de
alguns itens com base na aplicação do conceito de insumos, aplicado à atividade da Recorrente:
“36.O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário
para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto conforme definição abaixo:

Instrução Normativa SRF no 247, de 21.11.2002 alterada pela IN SRF no 358, de 9.9.2003
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota prevista no art.
60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos: (Redação
dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos
incisos III e IV do § 1o do art. 4o;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos:
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
....
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no
ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
prestação do serviço.

37.Os dispositivos acima transcritos demonstram que o legislador estabeleceu, para fins de
utilização de crédito na modalidade da não-cumulatividade, as hipóteses de bens e serviços
capazes de gerar crédito e os atrelou a determinada atividade, assim como ao modo de produção,
no que respeita à questão do insumo. Com efeito, a aquisição de um bem ou serviço poderá ou
não gerar crédito a ser descontado da contribuição, dependendo da situação concreta do emprego
ou aplicação do bem ou serviço na respectiva atividade econômica.
38.Como visto, a IN SRF no 247, de 2002, art. 66, § 5o (incluído pela IN SRF no 358, de 2003),
assim como a IN SRF no 404, de 2004, art. 8o, § 4o, cuidaram de esclarecer que se consideram
“insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração do PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País (ou
importados, a partir de 1o de maio de 2004), aplicados ou consumidos na fabricação de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa
jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos diretamente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço. Ressalvam-se os casos em que aqueles bens e
serviços figurem hipótese de alíquota zero, isenção ou não-incidência das respectivas
contribuições (art. 3o, §2o, II, das respectivas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003).
39. Nesse sentido, os insumos são definidos em função de sua utilização na fabricação ou
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, ou seja, são os bens ou
serviços efetivamente consumidos na fabricação de bens ou na prestação de serviços.
Ora, a motivação da decisão administrativa entra em contradição, ao citar como
base legal duas IN SRF consideradas ilegais em julgamento de recurso repetitivo de efeito
vinculante para a Administração Tributária e, em seguida, cita como base para justificar as
glosas atos administrativos publicados justamente para aplicar a decisão judicial sobre a
ilegalidade daquelas IN, em caráter vinculativo às decisões administrativas no âmbito tributário,
e opostos aos critérios das IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Por esta razão, esta Turma resolveu baixar o processo em diligência de forma a
esclarecer se a análise dos créditos glosados foi feita com base nos critérios de essencialidade e
relevância, ou com base nas IN SRF consideradas ilegais pelo STJ.
O processo retornou após cumprida a diligência, onde a Autoridade Tributária em
seu relatório consigna o seguinte:
“BASE LEGAL DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO DE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS
11.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

12.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
13.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II.
REANÁLISE DOS CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
14.De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo contribuinte, onde relata
os principais bens utilizados na produção de (i) transformadores; (ii) reatores; (iii) disjuntor de
gás SF6; (iv) chave seccionadora; (v) capacitor; e (vi) subestação, observamos existirem bens
aplicados na produção que, apesar de fazerem parte do seu custo e fazerem parte do processo
produtivo, não dão direito a crédito por imposição legal. Em função do apresentado Dossiê de
Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17, nos ANEXO III e IV a e b – Descritivo do
Processo Produtivo e Laudo Técnico de Fabricação, abaixo listamos os motivos de glosa
mantidos nos insumos que não têm previsão legal para dar o direito ao crédito:
14.1 MOTIVOS DAS GLOSAS MANTIDAS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
ANEXO V1 – CRÉDITO/GLOSA INSUMOS
- 1) Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância
ao Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 tratam das
hipóteses autorizativas da apuração do crédito das contribuições no regime não-cumulativo. Há
informação de aquisição de rádios portáteis digitais e antenas para rádio digital, itens que não se
aplicam ao processo produtivo nem são essenciais. Sendo assim, os dados informados foram
analisados à luz do Parecer Normativo no 05/2018, que trata da definição do conceito de insumos
na legislação da Contribuição para o PIS e da COFINS, levando-se em conta o critério da
essencialidade, do qual o produto ou serviço dependa intrínseca e fundamentalmente; da
constituição de elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço; da privação de qualidade, quantidade e/ou suficiência quando da sua falta; relevância,
embora não seja indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção; singularidade de cada cadeia produtiva; imposição legal. Para
averiguação dos bens que compuseram a base de cálculo do direito creditório desta rubrica,
analisou-se essencialmente as informações das colunas “I – Descrição da mercadoria”, “O –
Proc (V) (Relação com Planilha Consolidada de Créditos apresentada pelo contribuinte ANEXO
E) e “P – Descrição do CFOP, Tabelas Sped, Tabela CFOP Geradores de Créditos- ANEXO G”
e foram mantidas todas as glosas apresentadas anteriormente a esses insumos por não terem
relação e nem serem essenciais ao processo produtivo. As glosas feitas estão identificadas nas
colunas “Q” (Glosa) e “R” (Motivo da Glosa) no ANEXO V1 Dossiê de Atendimento Proc. no
10010.022669/1016-17.”
Como resultado da diligência, a Autoridade Tributária manteve seu
posicionamento anterior e expressamente manifestou sua razão de decidir com base nos
conceitos de essencialidade e de relevância, inclusive com análise do processo produtivo da
Recorrente.
Desta forma, tenho de acompanhar as conclusões da diligência, e concordar que
os itens glosados carecem das características de essencialidade ou de relevância no processo
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721062/2016-13

produtivo, além do fato de poderem ter uso em quase todas as áreas de uma empresa de grande
porte, inclusive administrativa.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto.

Princípio da Verdade Material e Apreciação das Provas acostadas aos autos. Solicitação de
Perícia.
O presente processo foi objeto de duas diligências, sendo a última de iniciativa
desta Turma de Julgamento do CARF, onde foram dadas diversas oportunidades de manifestação
pela Recorrente e procedeu-se à minuciosa reanálise dos fatos.
Desta forma, considero cumprida a busca diligente pela aplicação do Princípio da
Verdade material e não há mais nada a acrescentar neste ponto.

Conclusão
Tendo em vista tudo o exposto acima, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo com relação: (i) às matérias que não pertencerem ao período de
apuração englobados pelo presente processo, quais sejam: (i.1) inexistência de divergência entre
a EFD e o PER, nos períodos de apuração de 2012 a 2013; (i.2) realocação de créditos
decorrentes de devolução de mercadorias; e (i.3) regularidade dos créditos decorrentes de gastos
com energia elétrica; e (ii) ao argumento sobre correção monetária dos créditos pela Taxa Selic,
em razão de concomitância. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 4843
DF CARF MF
Original